Tribunal: TJDFT
Processo: 0748229-41.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-12-12
Data de publicação: 2024-12-17

Ementa:
Ementa: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. DIREITO DE VISITA. ESPOSA DO APENADO. INVESTIGAÇÃO ENCERRADA SEM INDICIAMENTO OU DENÚNCIA. AUSÊNCIA DE ELEMENTOS CONCRETOS QUE INDIQUEM RISCO À SEGURANÇA. PRINCÍPIOS DA DIGNIDADE DA PESSOA HUMANA, PRESUNÇÃO DE INOCÊNCIA E PROPORCIONALIDADE. VIOLAÇÃO AO DIREITO DE CONVIVÊNCIA FAMILIAR. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo em execução interposto contra decisão que indeferiu o pedido de autorização para visitas de esposa do agravante, com fundamento no art. 5o da Portaria VEP/DF no 8/2016, considerando que a interessada figura como investigada em inquérito policial envolvendo o agravante e outras pessoas.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em análise consiste em verificar se o indeferimento do pedido de visitas da esposa do apenado, com base em sua condição de investigada em inquérito policial, é compatível com o direito de visita assegurado pela Lei de Execução Penal e os princípios da proporcionalidade e da precaução.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O direito de visita está assegurado pelo art. 41, inciso X, da Lei de Execução Penal (Lei no 7.210/1984) e reflete a proteção à convivência familiar prevista nos artigos 5o, inciso X, e 226 da Constituição Federal, sendo essencial para a ressocialização do apenado.

4. Se a decisão de indeferimento não apresenta elementos concretos que indiquem risco à segurança ou à ordem do estabelecimento prisional, baseando-se exclusivamente no fato de a esposa do agravante ter figurado como investigada em inquérito policial já encerrado sem indiciamento ou denúncia, ela pode prevalecer.

5. A simples menção a uma investigação sem conclusão desfavorável não é fundamento suficiente para restringir um direito fundamental, sob pena de violação do princípio da presunção de inocência, previsto no art. 5o, inciso LVII, da Constituição Federal.

6. Como a restrição imposta contraria o princípio da proporcionalidade, que exige adequação, necessidade e proporcionalidade em sentido estrito das medidas restritivas e não há indícios concretos de risco à segurança, e outras formas de fiscalização, como revistas e controles de acesso, são suficientes para garantir a ordem prisional, concede o direito requerido.
7. O STJ tem entendimento consolidado de que a restrição ao direito de visitas deve estar amparada em fatos concretos e devidamente justificada.

8. Se a decisão de impedir as visitas desconsidera a função ressocializadora da pena e impõe ao agravante e à sua esposa uma restrição desnecessária e desproporcional, incompatível com os objetivos da execução penal previstos no art. 1o da Lei no 7.210/1984, ela deve ser revista.

IV. DISPOSITIVO E TESE.

9. Recurso provido.

Dispositivos relevantes citados: CF, art. 5o, incisos X, LVII e 226; LEP, art. 41, inciso X; Portaria VEP/DF no 8/2016, art. 5o.
Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no REsp 1.556.908/DF, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, DJe 03/02/2016; STJ, RMS 48.818/DF, Rel. Min. Maria Thereza de Assis Moura, Sexta Turma, DJe 22/08/2016.